Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011386-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), MARCIO STENIO SILVEIRA LEMOS - CPF: 803.195.133-00 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 033.813.131-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA – POSSE INJUSTA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MEDIDA REVERSÍVEL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Comprovada a titularidade dominial do agravante por meio de matrícula registrada e ausente qualquer indício de justo título a amparar a permanência do agravado no imóvel, configura-se posse injusta, apta a autorizar a concessão de imissão liminar na posse.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida — é cabível a antecipação da tutela recursal para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO STENIO SILVEIRA LEMOS em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE nº 1003213-17.2025.8.11.0041, em que litiga contra PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES
indeferiu
o pedido liminar de imissão na posse do imóvel urbano situado nos lotes n.º 19 e 20 da quadra 80, remembrados sob a matrícula n.º 139.164, lavrada perante o 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob o argumento de que não restaram caracterizados os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano e a irreversibilidade da medida.

Em suas razões, o recorrente alega ser proprietário registral do imóvel transcrito. Informa que, embora titular do domínio, o imóvel encontra-se ocupado injustamente pelo agravado, que resiste à desocupação mesmo após notificações extrajudiciais. Defende que está sofrendo prejuízos por conta da ocupação indevida.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, com a sua imediata imissão do na posse do imóvel apontado, mediante expedição do respectivo mandado, inclusive com o auxílio de força policial, se necessário, a fim de garantir a efetividade da medida e o respeito à ordem jurídica.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 281490368).

Sem contrarrazões recursais (ID 288382354).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O agravante apresenta matrícula do imóvel sob n.º 139.164, onde figura como legítimo titular dominial.

Nos termos do art. 1.245, § 1º, do Código Civil, a aquisição da propriedade se dá com o registro do título no cartório de imóveis, conferindo-lhe presunção relativa de legitimidade. Eis a redação legal:

“Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Não há, nos autos, qualquer indício de justo título que legitime a permanência do agravado no imóvel. Ao contrário, conforme narrativa da petição inicial, houve tentativa de solução extrajudicial, com envio de notificações, as quais foram infrutíferas.

O próprio Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua:

“Art. 1.228, CC – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Portanto, a probabilidade do direito encontra amparo documental inequívoco no título de domínio registrado, bem como na demonstração da posse injusta do agravado.

Ademais, a negativa da tutela de urgência na origem perpetua situação flagrantemente contrária ao direito de propriedade, impedindo o agravante de fruir economicamente de seu bem.

Tal circunstância compromete o resultado útil do processo, pois a morosidade da resposta jurisdicional favorece quem mantém a posse de forma irregular.

O agravante comprovou que vem suportando prejuízos com a indisponibilidade do imóvel, evidenciando a urgência da medida.

Destaca-se, ainda, que a concessão de imissão liminar na posse é medida reversível, e o réu será reintegrado na posse, caso seja julgado improcedente o pedido do autor, podendo ser ressarcido pelos prejuízos que houver sofrido.

Desse modo, eventual procedência futura da tese do agravado poderá ensejar sua reintegração na posse ou indenização por perdas e danos, sendo descabida a alegação de irreversibilidade da providência liminar.

É pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal:

“IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.Presentes os requisitos do art. 273, do CPC, em especial a prova da propriedade do imóvel por parte dos autores, torna-se correta a decisão precária que os imitiu na posse do imóvel.”(RAI nº 26782/2012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cível, j. 23.05.2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.Apresentada prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, é de ser mantida a decisão que antecipou a tutela pleiteada em ação de imissão de posse de imóvel arrematado em execução extrajudicial.”(RAI nº 103350/2012, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2013)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 281490368,
para determinar a imediata imissão do agravante na posse do imóvel objeto da matrícula n.º 139.164 do 6º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com a expedição de mandado de imissão na posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025